Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-93.2021.8.11.0099
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-93.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ORTEGA FERREIRA - CPF: 038.432.371-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), SOLANGE RODRIGUES - CPF: 041.439.291-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOLANGE RODRIGUES - CPF: 041.439.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES NEVES - CPF: 018.305.731-79 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. R. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000179-93.2021.8.11.0099– Cotriguaçu.

Apelante:
Luis Fernando Ortega Ferreira.

Apelada:
Solange Rodrigues.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 90 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, impõe-se àquele que deu causa a ação, a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa.

É cediço que o art. 90, do CPC, dispõe:” Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
. O dispositivo é claro ao estatuir que havendo o reconhecimento do pedido pela parte, deve lhe ser imposto o pagamento da verba honorária, o que também encontra respaldo no princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000179-93.2021.8.11.0099– Cotriguaçu.

Apelante:
Luis Fernando Ortega Ferreira.

Apelada:
Solange Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Fernando Ortega Ferreira em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da ação de embargos de terceiro n. 1000179-93.2021.8.11.0099, movida em desfavor de Solange Rodrigues, julgou procedentes os pedidos iniciais e converteu em definitiva a antecipação da tutela provisória de urgência deferida (id. 51550243 - Pág. 1).

Em breve síntese, o apelante recorre, sustentando que, embora a apelada não se opôs ao pedido do embargante, foi esta quem deu causa à propositura dos embargos, o qual foi julgado totalmente procedente, contudo, o juízo deixou de impor à recorrida qualquer ônus de sucumbência.

Segue sustentando o apelante, que se insurge apenas em relação à fixação da verba honorária sucumbencial, a qual não fora imposta na sentença e que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, pois o advogado e sua família deles sobrevive. Desta forma a não fixação da verba honorária em sentença de primeiro grau, afronta ao disposto no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Forte em seus argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixado a verba honorária sucumbencial de pelo menos 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, no valor mínimo legal, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença.

Sem contrarrazões.

Em parecer, a PGJ opina pelo provimento do recurso, id. 184618661.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000179-93.2021.8.11.0099– Cotriguaçu.

Apelante:
Luis Fernando Ortega Ferreira.

Apelada:
Solange Rodrigues.

VOTO

Cinge-se dos autos que Luis Fernando Ortega Ferreira ajuizou ação de embargos de terceiro em face de Solange Rodrigues, sustentando que, a pedido da embargada, no dia 10.02.2021 realizou a penhora sobre o veículo Chevrolet Classic LS, ano 2014/2014, com placa OBH3953 e Renavam 1001521959, como consta no comprovante de Inclusão de Restrição Veicular acostado no id. 48716895 da ação n. 1000673-26.2019.8.11.0099.

Alegou que em abril de 2019 o embargante havia realizado de boa-fé a compra do veículo em questão do seu antigo proprietário o Sr. Roberto Rodrigues Neves e desde então passou a ser o legítimo dono do bem.

Aduziu que não foi realizada a transferência do veiculo naquela oportunidade por problemas financeiros do embargante, mas demonstra firmemente que está em posse e propriedade do bem há quase dois anos e é o legitimo dono.

Por tais fatos, requereu a concessão da tutela de urgência com o fim de que fosse autorizado ao embargante efetuar o pagamento e a retirada do documento de porte obrigatório em face do veículo Chevrolet Classic LS, ano 2014/2014, com placa OBH3953 e Renavam 1001521959, desconstituindo a penhora imposta naqueles autos.

O douto magistrado
a quo
deferiu a liminar pleiteada, com base no artigo 678, do CPC, para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o veículo objeto dos embargos, bem como a manutenção da posse em face do embargante, id. 183353782.

No id. 183353785 foi apresentada contestação, pugnando pelo acolhimento dos embargos.

Em seguida, a Magistrada de origem, julgou procedentes os pedidos iniciais e converteu em definitiva a antecipação da tutela provisória de urgência deferida (id. 183353786).

Dessa decisão recorre o Embargante, ora apelante, sustentando que, embora a apelada não se opôs ao pedido do embargante, foi esta quem deu causa à propositura dos embargos, o qual foi julgado totalmente procedente, contudo, o juízo deixou de impor à recorrida qualquer ônus de sucumbência.

Segue sustentando o apelante, que se insurge apenas em relação à fixação da verba honorária sucumbencial, a qual não fora imposta na sentença e que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, pois o advogado e sua família deles sobrevive. Desta forma a não fixação da verba honorária em sentença de primeiro grau, afronta ao disposto no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Forte em seus argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixado a verba honorária sucumbencial de pelo menos 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, no valor mínimo legal, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de restrição judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina que,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004).

Nas razões recursais, o apelante se insurge apenas em relação à fixação da verba honorária sucumbencial, a qual não fora imposta na sentença e que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, pois o advogado e sua família deles sobrevive. Desta forma a não fixação da verba honorária em sentença de primeiro grau, afronta ao disposto no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Importante destacar o que dispõe o princípio da causalidade, tratando-se de hipótese em que será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)
O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269, II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26)
. O mesmo se pode dizer do réu que deixa de arguir preliminar de carência da ação no momento oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267, 3o, segunda parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010 - negritei).

Outrossim, é cediço que o art. 90, do CPC, assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

§ 1
o
Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.
(grifei)

Assim, o dispositivo é claro ao estatuir que havendo o reconhecimento do pedido pela parte, deve lhe ser imposto o pagamento da verba honorária, o que também encontra respaldo no princípio da causalidade.

Desta forma
,
ante ao permissivo legal acima transcrito,

deve a embargada, ora apelada, arcar com as verbas sucumbenciais, conforme manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer:

“(...)Pois bem. Analisada a decisão, a petição recursal e os documentos anexos, tem-se que o recurso merece acolhimento. É certo que os honorários advocatícios correspondem a remuneração que os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) têm direito a partir dos serviços prestados.

Nessa linha, a sucumbência é um princípio pelo qual a parte perdedora no processo é obrigada a arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. Considerando as razões do apelo verifica-se que a regra contida no artigo 85 do Código de Processo Civil é clara ao mencionar que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ademais, ressalte-se que a atividade foi exercida com foco na garantia de direito patrimonial sendo possível aferir o montante com base nos padrões definidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelos motivos expostos, pelo recebimento, conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso de apelação de modo que os honorários sucumbenciais sejam fixados pelo Juízo a quo.”
(id. 184618661)

Destarte, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2o, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Diante disso, considerando a norma prevista no §2o, do art. 85, do CPC, reformo parcialmente a sentença, apenas para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo-a nos demais termos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024